Tribunal: TJES
Processo: 0000122-89.2022.8.08.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-89.2022.8.08.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AUGUSTO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

DECISÃO QUE NÃO RECEBEU
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. DESNECESSIDADE.

DEFENSOR CONSTITUÍDO INTIMADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CONFIRMADA
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
jurisprudência
dos tribunais superiores
é firme
quanto a
desnecessidade de indagação
do acusado, quando intimado da sentença, acerca do
desejo de recorrer,
não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

2
.
Na espécie, a
s
entença
foi proferida em

10/08/2022, a defesa
foi
intimada
via

Diário da Justiça - Lista
nº 162/2022 em 23/08/2022
(fl. 193)
e o réu
intimado pessoalmente
em 27/08/2022
(C
ertidão de fl. 198
)
. Entretanto,
o causídico

fez carga dos autos em 06/09/2022 e
protocolou a petição de interposição do apelo
apenas
em 21/09/2022
(fls. 200/225)
, muito além do prazo legal de
0
5 (cinco) dias previsto no art. 593,
caput
, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
ainda que
levando
em conta a
data da intimação do
d
enunciado
, que se deu por último.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000122-89.2022.8.08.0051

RECORRENTE: AUGUSTO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0
122
-
89
.20
2
2
.8.08.00
5
1

RECORREN
TE
:
AUGUSTO DOS SANTOS ROSA

RECORRIDA:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

AUGUSTO DOS SANTOS ROSA

(fls.
236/244
)

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
(fls. 228/229)
proferida
pel
o Juízo da Vara
Única de Pedro Canário,
que, realizando o juízo de admissibilidade, não recebeu a apelação criminal interposta,
face a intempestividade.

Aduz o recorrente, em síntese, que:
I)

o
prazo
para a interposi
ção
d
a a
pela
ção é
de 05 (cinco) dias contados da data da ciência inequ
í
voca da decis
ão
pelas partes,
devendo ser
conta
dos os
prazos da data da inti
mação
e não da juntada do mandado ou da precatória; e, em caso de inti
m
ação do réu e
de
sua defesa em datas diversas, o termo inicial da contagem do prazo é
o
da
última
intimação;
II)
no caso
, o acusado foi intimado por último da sentença (Certidão
de
fl. 226), mas o Oficial de Justiça não cumpriu a determinação de indagá-lo quanto ao desejo de recorrer; III) a ausência da indagação fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa; IV) considerando que o termo inicial para a contagem do prazo para interposição da apelação é o da última intimação da sentença, que, no caso, foi feita ao acusado, e que se este tivesse sido indagado, manifestaria o desejo de recorrer, demonstra-se a tempestividade do recurso, mormente porque as razões apresentadas fora do prazo constitui mera irregularidade.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, destaco que a jurisprudência
dos tribunais superiores
é firme
quanto a
desnecessidade de indagação
do acusado, quando intimado da sentença, acerca do
desejo de recorrer,
não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

V
eja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ACUSADA PESSOALMENTE CIENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA POR CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER.
CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF.
2. Em se tratando de ré solta, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 3.
Na hipótese que se examina, tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto da própria ré, a quem foi lida e entregue a contrafé do édito condenatório, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa.
4. Agravo desprovido. (AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019)

Na espécie, a
s
entença
foi proferida em

10/08/2022, a defesa
foi
intimada
via

Diário da Justiça - Lista
nº 162/2022 em 23/08/2022
(fl. 193)
através do
Dr. Paulo Victor Santos Sopelete
(O
AB/ES nº 30695/ES
)

e o réu
pessoalmente
em 27/08/2022
(C
ertidão de fl. 198
)
.

Entretanto, a defesa
fez carga dos autos em 06/09/2022 e
protocolou a petição de interposição do apelo
apenas
em 21/09/2022
(fls. 200/225)
, muito além do prazo legal de
0
5 (cinco) dias previsto no art. 593,
caput
, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
ainda que
levando
em conta a
data da intimação do
denunciado
, que se deu por último.

C
omo visto,
o patrono constituído
foi
devidamente intimado e, mesmo assim, apresentou
o
recurso
de forma intempestiva, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento do apelo.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)